Tribunal: TJDFT
Processo: 0732141-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. CÔNJUGE SUPÉRSTITE.
I – O pedido da agravante, para ser nomeada inventariante, não procede, uma vez que não comprovada nos autos a existência da união estável com o de cujus quando do falecimento.
II - Agravo de instrumento desprovido.